Tribunal: STF
Processo: AI 583196
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Benefício
   previdenciário. Lei nº. 9.032, de 1995. Aplicação à benefícios
   concedidos antes da sua edição. Impossibilidade. Legislação
   aplicada à época da aquisição do direito ao benefício.
   Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.